Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600243-21.2024.6.16.0123
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
27/03/2025
Número: 0600243-21.2024.6.16.0123

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 18/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Prestação de Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600243-
21.2024.6.16.0123, que considerando que foram detectadas irregularidades que comprometem sua
regularidade, desaprovou as contas prestadas pelo(a) requerente, o que fez com fundamento no
art. 30, inciso III, da Lei nº 9.504/97. Outrossim, determinou a devolução do valor de R$10.000,00 ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, parágrafo 1º, da Resolução TSE n. 23.607/19.(Prestação
de contas do(a) candidato(a) Maria Elena Mendes Barone, concorrente ao cargo eletivo de Vereador
pelo partido Progressistas-PP, na Unidade Eleitoral Altônia/PR abrangendo a arrecadação e a
aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e eventos utilizados em sua
campanha, atinentes às eleições municipais de 2024, à lume das normas estabelecidas pela Lei nº
9.504, de 30 de setembro de 1.997, regulamentada pela Resolução do TSE nº 23.607, de 17 de
dezembro de 2.019. Julgadas desaprovadas, tendo em vista, que a candidata recebeu R$10.000,00
do Diretório Nacional do PP a título de FEFC diretamente na conta bancária específica. No entanto,
em vez de movimentar o recurso nessa conta-corrente, ela sacou integralmente o montante. No
mesmo dia, foi depositado o valor de R$ 10.000,00 na conta "Outros Recursos", cujo depositante
não está identificado. Apesar de as circunstâncias levarem a crer que se trata do mesmo recurso,
essa conduta é expressamente vedada pela legislação e fere mortalmente a transparência tão
almejada pela Justiça Eleitoral no uso de verba pública). Suplente. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARIA ELENA MENDES BARONE (RECORRENTE)
GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA (ADVOGADO)
PRISCILLA HORWAT DELAPORTE (ADVOGADO)
MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAUL DOS SANTOS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MARIA ELENA MENDES BARONE
VEREADOR (RECORRENTE)
GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA (ADVOGADO)
PRISCILLA HORWAT DELAPORTE (ADVOGADO)
MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAUL DOS SANTOS (ADVOGADO)
JUIZ DA 123ª ZONA ELEITORAL DE ALTÔNIA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44440199
27/03/2025
11:23
Acórdão
Acórdão

Num. 44440199 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235357400000043384124
Número do documento: 25032711235357400000043384124
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/03/2025 15:59:04
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.503
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600243-
21.2024.6.16.0123 – Altônia – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MARIA ELENA MENDES BARONE VEREADOR
ADVOGADO: GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA - OAB/PR122808
ADVOGADO: PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - OAB/PR81742
ADVOGADO: MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - OAB/PR65354
ADVOGADO: RAUL DOS SANTOS - OAB/PR77889
RECORRENTE: MARIA ELENA MENDES BARONE
ADVOGADO: GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA - OAB/PR122808
ADVOGADO: PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - OAB/PR81742
ADVOGADO: MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - OAB/PR65354
ADVOGADO: RAUL DOS SANTOS - OAB/PR77889
RECORRIDO: JUIZ DA 123ª ZONA ELEITORAL DE ALTÔNIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
MOVIMENTAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS
DE
NATUREZA
DISTINTA.
INFRAÇÃO
GRAVE.
MANUTENÇÃO
DA
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidata ao cargo de vereadora em
face da sentença do Juízo da 123ª Zona Eleitoral, que desaprovou sua prestação de
contas referente às eleições municipais de 2024, determinando o recolhimento de
R$ 10.000,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.
2. A decisão recorrida baseou-se na identificação de movimentação irregular de
recursos do FEFC, consistente no saque integral do montante recebido do Diretório
Nacional do PP e posterior depósito na conta "Outros Recursos", sem identificação
do depositante, contrariando o disposto no art. 9º, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Num. 44440199 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235357400000043384124
Número do documento: 25032711235357400000043384124
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/03/2025 15:59:04
3. A recorrente alegou que a movimentação decorreu de dificuldades no acesso e na
gestão da conta bancária do FEFC, não comprometendo a transparência da
prestação de contas, pois todas as despesas foram corretamente pagas e
documentadas.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso,
ressaltando a gravidade da irregularidade, que compromete a rastreabilidade dos
valores públicos e justifica a desaprovação das contas e a devolução dos recursos
ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a movimentação irregular de
recursos do FEFC entre contas de natureza distinta compromete a transparência e
justifica a desaprovação das contas da recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A movimentação financeira realizada pela recorrente afronta o art. 9º, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, que veda expressamente a transferência de
recursos entre contas com fontes de natureza distinta, visando à transparência e
rastreabilidade dos valores públicos.
7. A justificativa da recorrente, no sentido de dificuldades operacionais no uso da
conta do FEFC, não encontra amparo na norma eleitoral e não é suficiente para
afastar a irregularidade constatada.
8. A jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná reforça a gravidade da
infração, considerando que a inobservância das regras sobre separação de recursos
pode comprometer a fiscalização da Justiça Eleitoral e justificar a desaprovação das
contas e a devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença que
desaprovou as contas da candidata, com consequente determinação de
recolhimento do valor de R$ 10.000,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79,
§ 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
10. Tese de julgamento: "A transferência de recursos entre contas bancárias de
natureza distinta, vedada pelo art. 9º, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
compromete a rastreabilidade dos valores e justifica a desaprovação das contas
eleitorais, independentemente do destino final dos recursos".
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 9º, § 2º; art. 79, § 1º.

Num. 44440199 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235357400000043384124
Número do documento: 25032711235357400000043384124
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/03/2025 15:59:04
Jurisprudência relevante citada:
TRE-PR. Prestação de Contas Eleitorais nº 060282106. Acórdão, Des. Anderson
Ricardo Fogaça. Publicação: DJE - 24/01/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/03/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MARIA ELENA MENDES BARONE, candidata ao
cargo de vereadora pelo Partido Progressistas (PP) no município de Altônia/PR, contra a
sentença proferida pelo Juízo da 123ª Zona Eleitoral, que desaprovou sua prestação de contas
relativa às eleições municipais de 2024, determinando o recolhimento de R$ 10.000,00 ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
A decisão impugnada fundamentou-se no fato de que a candidata recebeu R$ 10.000,00 do
Diretório Nacional do PP, depositados diretamente na conta bancária específica para
movimentação de recursos do FEFC. No entanto, ao invés de utilizar os valores nessa conta,
sacou integralmente o montante e, no mesmo dia, depositou a quantia na conta "Outros
Recursos", cujo depositante não foi identificado. A conduta configura violação do art. 9º, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, que veda a transferência de recursos entre contas cujas fontes
possuam naturezas distintas, comprometendo a transparência e rastreabilidade dos valores.
Irresignada, a recorrente alega, em síntese, que: a) a movimentação do recurso se deu em razão
da dificuldade da candidata em acessar e movimentar a conta bancária do FEFC. Argumenta que
não houve ocultação de valores e que os recursos sacados da conta FEFC foram imediatamente
depositados na conta "Outros Recursos", não comprometendo a fiscalização pela Justiça
Eleitoral; b) a irregularidade constatada não comprometeu a aplicação dos recursos na
campanha, pois todas as despesas foram corretamente pagas e documentadas. Assim, defende
a aprovação das contas sem ressalvas, uma vez que não houve prejuízo à transparência da
prestação de contas.
O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manifestou-se pelo desprovimento do
recurso, sustentando que: a) a Resolução TSE nº 23.607/2019 veda expressamente a
movimentação de valores entre contas bancárias de natureza distinta, como ocorreu no caso
concreto, independentemente da finalidade do ato. O correto seria que a candidata tivesse
utilizado os recursos exclusivamente pela conta específica do FEFC; b) a irregularidade

Num. 44440199 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235357400000043384124
Número do documento: 25032711235357400000043384124
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/03/2025 15:59:04
compromete a transparência da prestação de contas, pois impede a rastreabilidade adequada
dos valores públicos, caracterizando uma infração grave. Assim, não há justificativa para a
reforma da sentença, devendo ser mantida a desaprovação das contas e a devolução dos valores
ao Tesouro Nacional.
É o relatório.

VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
No caso, as contas da recorrente foram julgadas desaprovadas em razão de ter ocorrido o saque
de todos os valores da conta destinada ao recurso do FEFC, ocorrendo, na mesma data o
depósito do valor na conta “outros recursos”, incidindo na vedação do art. 9º, §2º, da REs. TSE
nº 23.607/2019.
Como se verá, a insurgência recursal não merece acolhimento.
a) Da irregularidade na movimentação de recursos do FEFC
A recorrente admite que efetuou o saque integral dos recursos do FEFC e que, no mesmo dia,
depositou a quantia na conta bancária destinada a "Outros Recursos". Sustenta, no entanto, que
essa movimentação não dificultou a fiscalização da Justiça Eleitoral e que decorreu de
dificuldades para movimentar a conta específica do FEFC.
Ocorre que tais alegações não afastam a irregularidade constatada.
O art. 9º, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, veda expressamente a transferência de
recursos entre contas cujas fontes possuam naturezas distintas. O objetivo dessa norma é
garantir transparência e rastreabilidade na aplicação de recursos públicos, evitando que verbas
de origens diferentes sejam misturadas, o que poderia comprometer a fiscalização dos gastos
eleitorais.
Ao sacar os recursos do FEFC e transferi-los para outra conta, a candidata descumpriu norma
expressa da legislação eleitoral, criando um desvio no fluxo regular de aplicação dos valores. A
justificativa apresentada — dificuldades para movimentar a conta do FEFC — não encontra
amparo na legislação eleitoral e tampouco é suficiente para afastar a vedação legal.
Além disso, o argumento de que todas as despesas foram corretamente pagas e documentadas
não descaracteriza a infração cometida, pois a irregularidade não está no destino final dos
valores, mas sim na forma irregular de sua movimentação.
Portanto, está correta a sentença recorrida ao reconhecer que a candidata infringiu norma
expressa da Resolução TSE nº 23.607/2019, o que justifica a desaprovação das contas.

Num. 44440199 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235357400000043384124
Número do documento: 25032711235357400000043384124
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/03/2025 15:59:04
b) Da alegação de que a irregularidade não comprometeu a transparência da prestação de
contas
A recorrente sustenta que a movimentação irregular não gerou prejuízo à fiscalização da Justiça
Eleitoral, pois os valores foram corretamente aplicados na campanha e poderiam ser facilmente
rastreados.
Todavia, tal argumento não merece acolhida.
A Justiça Eleitoral adota critérios objetivos para a movimentação financeira de campanhas
eleitorais, sendo imperativo que os recursos do FEFC sejam mantidos e utilizados exclusivamente
na conta bancária específica para tal finalidade.
A violação dessa regra compromete a confiabilidade das contas e impede a plena rastreabilidade
dos valores públicos. O princípio da transparência, que rege a prestação de contas eleitorais, não
admite flexibilizações nesse sentido.
Ademais, a jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná tem se posicionado de forma
rigorosa quanto à necessidade de separação entre as fontes de financiamento de campanha. O
repasse de recursos entre contas de natureza distinta, ainda que os valores sejam posteriormente
aplicados corretamente, configura irregularidade grave, justificando a desaprovação das contas e
a devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL. ENVIO DE
RELATÓRIOS
FINANCEIROS
COM
ATRASO.
GASTOS
ELEITORAIS
COM
RECURSO FEFC. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO. PIX PARA A
PRÓPRIA CANDIDATA. IRREGULARIDADE NO USO DE RECURSOS PÚBLICOS.
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL.
OMISSÃO
DE
DESPESAS.
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. VEDAÇÃO DE
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS DE NATUREZA DISTINTA.
CONTRATAÇÃO DE PARENTES. CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMANDAM APURAÇÃO
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL. CONTAS DESAPROVADAS.
1. Trata-se de prestação de contas de candidata não eleita ao cargo de Deputada
Federal no pleito de 2022.
2. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas devendo ser analisada a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral.
3. A regularidade de gastos eleitorais com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC exige a comprovação de pagamento.
3.1. As despesas pagas irregularmente com recursos provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC totalizam R$ 1.196,69, devendo o
montante ser recolhido ao Tesouro Nacional.
4. A omissão de despesa é, em princípio, falha grave, por caracterizar realização de
gastos com recursos que não transitaram pela conta bancária, em inobservância à

Num. 44440199 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235357400000043384124
Número do documento: 25032711235357400000043384124
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/03/2025 15:59:04
legislação eleitoral.
4.1 Na espécie, as despesas omitidas foram no valor de R$ 2.710,99, obrigando o
recolhimento do valor ao Tesouro Nacional por caracterizar a utilização de recursos de
origem não identificada.
5. A omissão na prestação de contas parcial não enseja a automática desaprovação
das contas, devendo a sua gravidade ser analisada no caso concreto e em conjunto
com as demais falhas apontadas pelo Setor Técnico.
6. É vedada para a transferência de recursos entre contas cujas fontes
possuam naturezas distintas, nos termos do artigo 9º, § 2º, da Resolução TSE n.
23.607/2019.
7. A contratação de pessoa com possível relação de parentesco com a candidata
enseja o apontamento de indício de irregularidade a ser apurado pelo Ministério Público
Eleitoral.
8. Na espécie, a soma das irregularidades perfaz o valor de R$ 51.671,51 (R$
10.000,00 + R$ 1.196,69 + R$ 2.710,99 + R$ 8.748,83 + R$ 19.015,00 + R$
10.000,00), comprometendo 23,62% dos recursos utilizados na campanha (R$
218.748,83).
9. Contas desaprovadas e determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060282106, Acórdão, Des. Anderson
Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 24/01/2024.
Dessa forma, a sentença de primeiro grau não merece reparo, devendo ser mantida a
desaprovação das contas e a devolução do valor de R$ 10.000,00 ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral, mantendo-se
integralmente a sentença que desaprovou as contas de MARIA ELENA MENDES BARONE, com
consequente devolução do valor de R$ 10.000,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, §
1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

Num. 44440199 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235357400000043384124
Número do documento: 25032711235357400000043384124
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/03/2025 15:59:04

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600243-
21.2024.6.16.0123 - Altônia - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 MARIA ELENA MENDES BARONE VEREADOR, MARIA ELENA
MENDES BARONE - Advogados dos RECORRENTES: GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA -
PR122808, PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - PR81742, MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA -
PR65354, RAUL DOS SANTOS - PR77889 - RECORRIDO: JUIZ DA 123ª ZONA ELEITORAL DE
ALTÔNIA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.03.2025